Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711566-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) FELIPE RAMALHO DE SOUZA SANTOS Agravado(s) UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Ramalho de Souza Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 62342995 do processo n. 0705224-78.2020.8.07.0009) que, nos autos da ação de rescisão de contrato de prestação de serviço c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante contra União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no bloqueio do valor de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), via Bacenjud, nas contas das requeridas. Em suas razões recursais (ID 15954117), sustenta o agravante que: (i) “celebrou contrato de prestação de serviço com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., especificamente, de encomenda de moeda estrangeira, no qual efetuou o pagamento da importância de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), referente à compra de U$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos dólares) que seriam retirados em 18.4.2020”; (ii) “após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a situação do novo coronavírus como uma pandemia mundial e a publicação do Decreto no 40.539/2020, no qual o Exmo. Governador do Distrito Federal suspendeu, até o dia 5 de abril, o atendimento ao público em shopping centers, como medida de evitar a disseminação novo coronavírus (COVID-19), enviou mensagem à empresa IEX indagando quanto à confirmação da data da encomenda de moeda estrangeira”; (ii) não obteve resposta e constatou a existência de diversas reclamações e ações, nas quais inúmeros consumidores relatavam o encerramento das atividades daquela e o inadimplemento de contratos celebrados e vencidos antes mesmo da suspensão das atividades comerciais. Argumenta que as sociedades IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo responsáveis solidárias pelos danos causados aos seus consumidores. Afirma que a agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. seria responsável direta pelos danos causados por suas intermediárias a si, pois estabeleceu vínculo de correspondente cambial com a sociedade IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. no período de 17/2/2020 a 8/4/2020, de modo que, na data de celebração do negócio objeto desta lide (16/3/2020), o vínculo estava ativo. Afirma terem sido ajuizadas diversas demandas com o mesmo objeto do feito originário. Acrescenta que, nos processos que tiveram o deferimento da ordem de bloqueio liminarmente, não se encontrou qualquer valor depositado em conta bancária da recorrida IEX Câmbio. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja determinado o imediato arresto do valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) nas contas das agravadas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, por ser devedora solidária e corresponsável pelo pagamento da dívida contraída pela IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda.”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a reformar a r. decisão, confirmando-se a tutela de urgência recursal. Preparo recolhido (IDs 15449433 e 15449434). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[1] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise inicial, própria desse momento processual, verificam-se ausentes tais requisitos. Registre-se que é recomendada cautela na análise de demandas, notadamente aquelas de cunho expropriatório, a par do contexto local e mundial de pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2, Covid-19), o que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas e exige esforços coordenados dos setores público e privado. O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Desse modo, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Não se olvida que vários negócios jurídicos estão sofrendo impactos em decorrência da pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2, Covid-19), podendo culminar no descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais. Convém ressaltar, nesse aspecto, que o deferimento prematuro da medida cautelar pleiteada, em meio à atual crise decorrente da referida pandemia, poderia impedir o exercício das atividades das agravadas e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Ademais, a alegação de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes por outros consumidores, e de ausência de resposta da agravada, não autorizam, neste momento processual, a medida drástica de bloqueio de créditos das recorridas, porquanto não conduzem à demonstração de insolvência ou incapacidade financeira destas. Em outras palavras, “o fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações” (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016). Portanto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, relevam-se ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.